Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702000-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O documento apresentado nos autos (ID44934366) informa que foi formulado em 1o de fevereiro de 2023 pedido de reconsideração da decisão administrativa, mas não há notícia da apreciação desse pedido. Conforme esclarecido nas decisões pretéritas, a pendência de recurso administrativo não obsta a análise judicial da legalidade do ato, mas certamente interfere em eventual tutela de urgência, objeto deste agravo. Assim, esclareça o agravante, no prazo de 10 dias, se houve apreciação desse pedido de reconsideração e se os descontos foram realizados em seu contracheque. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA